Tribunal: TJPA
Processo: 0805167-37.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805167-37.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO De instrumento. SEGURO GARANTIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECEBIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO.

1.

Nos termos do art. 739-A, § 1º, do CPC, com a redação dada pela Lei 11.382/06, poderá o Julgador atribuir efeito suspensivo aos embargos, a pedido da parte embargante, quando atendidas às condições delineadas neste dispositivo legal, quais sejam, houver relevância nos fundamentos e o prosseguimento da execução implicar em perigo de dano irreparável, devendo o feito executivo para esta hipótese estar garantido por penhora, depósito ou caução suficiente.

2.

Ausentes os requisitos autorizadores do efeito pretendido, a que alude o art. 739 – A, § 1º, do CPC, pois os fundamentos apresentados não se mostram relevantes, nem há iminência de dano de difícil ou incerta reparação, pois se trata de discussão afeta ao campo do direito obrigacional, logo, passível de ressarcimento eventual prejuízo causado.

3.

Os argumentos trazidos no recurso não se mostram razoáveis para reformar a decisão monocrática, devendo ser mantida a
decisão de primeiro grau que indeferiu a suspensão da execução.

4.

Negado provimento ao Agravo Interno.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Petrobrás Distribuidora S/A nos autos do Agravo de Instrumento (Processo n° 0805167-37.2019.8.14.0000),
contra decisão monocrática de minha lavra (Num. 2035137, pág. 1-6) que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão agravada proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, a qual deixou de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal (Processo n° 0807822-49.2019.8.14.0301).

Em suas razões recursais (Num. 2127218, pág. 1-25) o agravante sustentou que a Execução Fiscal deve ser suspensa não apenas pela oposição dos Embargos à Execução, mas porque a garantia ofertada foi realizada através de seguro garantia, que é um instituto de liquidação célere e que traz segurança para a satisfação do interesse da Fazenda Estadual.

Destacou o risco de lesão grave ou de difícil ou incerta reparação face a possibilidade de prosseguimento da execução e transferência de valores ao Estado antes do trânsito em julgado dos embargos à execução.

Requereu, por fim, o provimento do presente recurso para conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento outrora interposto.

Instada, a parte agravada apresentou contrarrazões (Num. 2300147, pág. 1-16), em que postula pelo desprovimento do Agravo Interno, para manutenção da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Da leitura da peça do Agravo Interno, verifico que as razões expendidas pelo agravante não têm o condão de alterar a decisão monocrática por mim proferida, a qual apreciou de forma suficiente a controvérsia posta nos autos. Assim, não merece guarida a pretensão da parte agravante, devendo ser mantida a decisão hostilizada. Explico.

Preambularmente, cumpre salientar que dentre as alterações ao processo de execução, pela Lei 11.382, de 06.12.06, está o afastamento da necessidade de penhora, depósito ou caução para a interposição dos embargos (art. 736 do CPC).

Assim, considerando que as modificações objetivam dar maior celeridade ao processo expropriatório, de regra, pelo artigo 739-A, caput, da legislação processual civil, os embargos do executado não terão efeito suspensivo.

Ademais, em se tratando de norma processual, cuja matéria é de ordem pública, e há incidência imediata aos feitos em curso, tendo em vista que inexiste direito subjetivo a procedimento, descabe o efeito suspensivo em tela.

Assim, a garantia que antes era condição ao recebimento dos embargos, passou a ser exigida quando o devedor/embargante reivindica a suspensão da execução, nos termos do § 1º do artigo 739-A, assim redigido:

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A respeito do dispositivo mencionado, é oportuno trazer à baila a lição dos insignes juristas WAMBIER, ALMEIDA e TALAMINI
[1]
, a qual se transcreve a seguir:

(...) Desde a Lei 11.382/2006, o recebimento dos embargos do devedor não suspende mais, de modo automático, o processo executivo (art. 739-A, caput).

A atribuição do efeito suspensivo depende de pleito do embargante e de específica decisão do juiz, que apreciará dois requisitos: a relevância da fundamentação dos embargos e o perigo de danos graves de reparação difícil ou incerta, caso a execução prossiga.

Presentes tais requisitos, cabe ao juiz conceder o efeito suspensivo; ausentes, cumpre-lhe negá-lo. Portanto, não há discricionariedade nessa atuação judicial.
A decisão que conceder ou negar o efeito suspensivo deve ser fundamentada e será passível de recurso de agravo de instrumento. ...

A concessão de efeito suspensivo aos embargos tem a natureza de uma providência acautelatória: a suspensão da execução, quando presentes os requisitos acima mencionados, destina-se a resguardar a eficácia do provável resultado final dos embargos.

A decisão relativa ao pedido de efeito suspensivo pode ser, a pedido da parte interessada, revogada ou modificada, a qualquer tempo, por decisão motivada do juiz, e desde que existam circunstâncias novas que justifiquem a alteração do pronunciamento anterior (art. 739-A,§ 2º). (Grifei).

Como se verifica, pelo atual regramento os embargos serão recebidos somente no efeito devolutivo, cabendo o efeito suspensivo excepcionalmente. Ou seja, quando forem relevantes os fundamentos da parte embargante, ou houver perigo de dano irreparável com a continuidade da execução, que deverá então estar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Dessa forma, não poderia o Magistrado
a quo
, ao receber os embargos, determinar a suspensão do curso do feito executivo de plano. Mantém-se, pois, a decisão hostilizada, pois é caso de ser negado o seguimento ao agravo por manifestamente improcedente, ante a ausência dos requisitos autorizadores do efeito pretendido, consubstanciados na relevância do fundamento e na iminência de dano de difícil ou incerta reparação com o prosseguimento da execução.

Releva ponderar, ainda, que em se tratando de discussão afeta ao campo do direito obrigacional não se afigura no caso em tela dano de difícil ou incerta reparação, pois passível de ressarcimento na hipótese de reversão da decisão dada inicialmente que venha a ocasionar eventual prejuízo.

A garantia do juízo, como demonstrado, é indispensável, situação inocorrente nos autos, motivo pelo qual a decisão agravada não comporta modificação. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. Uma vez não se apresentando relevantes os fundamentos declinados nos embargos do devedor de título extrajudicial e não garantida a execução, não podem os embargos ser recebidos no efeito suspensivo. Exegese do artigo 739-A, §1º, do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE. (Agravo de Instrumento Nº 70037596517, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 14/10/2010)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. 1. Conforme dispõe o caput do art. 739-A do CPC, embargos do executado de regra não têm efeito suspensivo. 2. Somente em casos excepcionais, desde que presentes todos os requisitos do § 1º do art. 739-A do CPC, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos do devedor. Caso em que não há demonstração de circunstâncias que permitam a suspensão da execução. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70037326592, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 26/08/2010).

Assim, os argumentos trazidos neste recurso não se mostram razoáveis para o fim de reformar a decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão agravada.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

DESEMBARGADORA Relatora

[1]
WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMINI, Eduardo, Curso Avançado de Processo Civil, vol. 2, 9ª ed., São Paulo: RT, p. 370.

Belém, 17/12/2020